Tribunal: TJSP
Processo: 1111270-42.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1111270-42.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FABIO DE ALMEIDA COSTA, FABIO DE ALMEIDA COSTA JUNIOR
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI) e PAULA ADRIANA LUCAS COSTA, é
embargado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1111270-42.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: Fábio de Almeida Costa, Fábio de Almeida Costa Junior (representado
por seu pai) e Paula Adriana Lucas Costa
Embargado:
Gol Linhas Aéreas S/A
Interessado:
Delta Air Lines Inc.
Comarca:
São Paulo 4a Vara Cível do Foro Central
Voto no 39477
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC
Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito
Ausente
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada

Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 356/364, visando à superação de omissão quanto à fundamentação legal
e regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto os fatos
da causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o provimento do
recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de prequestionamento
dos dispositivos e jurisprudência mencionados no recurso (fls. 01/27).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do
artigo 1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (RE 848.826, ED-
segundos, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
13/09/2019), pois que aí se decidiu que são incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal; e do mesmo modo também entende o STJ (REsp
1.813.868/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
08/10/2019) que: “(...) o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.”.
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP: “Embargos
de declaração. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade. Decisão mantida. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1097797-96.2013.8.26.0100; Relator (a): Azuma Nichi; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020); “Embargos de
declaração Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem
para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de
viabilizar eventual recurso, especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Alegação
de
omissão
afastada.”
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
1019267-26.2019.8.26.0405; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020); “Recurso Embargos de declaração
Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material

Embargos
rejeitados.”
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
0002107-33.2015.8.26.0150; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2020;
Data de Registro: 03/03/2020).
No caso, relativamente às questões referidas, como
constou do v. acórdão:
“... observada a r. decisão vinculante do STF, em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve ela
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria e não
conforme o CDC, significando isso que, mesmo que possível fosse a apreciação da
questão relativa à sanção moral, dever, no entanto, essa se dar sob as regras do
Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização em razão dos fatos referidos, a análise dessa questão deve
considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o
CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por danos morais e
materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 636.331 e
do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da repercussão
geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de
indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a
38o) na forma de natureza compensatória (artigo 29o da Convenção), que no caso
abrangeria o dever de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de
recolocar a pessoa lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos
havidos, observada a limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que
refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reclamada, mesmo se entendendo que a indenização tarifada exclui a possibilidade de
se acrescer indenização de natureza imaterial, vale dizer, sanção moral, considerados
os fatos da causa, se tem como não extrapolados pela transportadora os limites do
razoável quanto à referida perturbação a justificar esse reclamo, superada assim a
divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização
tarifada como no caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias
aéreas por danos morais pela regra de supremacia das disposições constitucionais
em relação às regras internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do
sistema de defesa do consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de
consumo (artigo 4o do CDC), que faz com que se entenda que a lesão a interesse
jurídico personalíssimo enseja dano moral.
Assim, no caso, mesmo que possível fosse a também
imposição de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos
fatos da causa, mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da
transportadora pela inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como
fornecedora do serviço, ausente justa causa a impor à ré Gol Linhas Aéreas S/A a
sanção moral, uma vez que, observado o conceito jurídico de dano por violação de
direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o,
incisos V e X, da CF/88), se sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral
quanto patrimonial, seja pelo resgate do estado fático anterior à violação perpetrada
ou, quando impossível, mediante indenização, mesmo que independente de culpa, no
caso de risco por conta da atividade (artigo 927 do Código Civil), o que implica a
necessidade de existência do dano efetivamente configurado
também de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imaterial
como pressuposto essencial e indispensável da reparação moral, até
porque, quanto a esse, também a necessidade de prova da repercussão negativa, pois
que, por si, não cabe indenização por danos morais a partir de vínculo contratual, sem
a prova de que tenha causado o fato consequência danosa.
Nesse contexto, não se ignora o fato de que o voo dos
autores atrasou em cerca de 27 horas com perda de um dia de viagem , porém, tal
episódio não é por si só suficiente para caracterizar danos morais de natureza 'in re
ipsa', cabendo ao passageiro demonstrar a existência de outros fatores que possam
caracterizar a sua ocorrência.
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ, pelo qual o
simples atraso do voo não é considerado como causador do dano moral, não se admite
a configuração do dano moral 'in re ipsa', a saber: “Direito do consumidor e civil.
Recurso especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Atraso em voo internacional.
Dano moral não configurado. Extravio de bagagem. Alteração do valor fixado a título
de danos morais. Incidência da súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais
e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em
razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais
em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos
morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu
na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
Por oportuno, destaca-se que o entendimento do C. STJ
acima mencionado constou do Informativo no 0638, com publicação em 19 de dezembro
de 2018, nos seguintes termos, a fim de expor com clareza a tese adotada: “Na hipótese
de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. De início,
revela-se importante anotar que esta Corte Superior tem perfilhado o entendimento de
que "o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a
responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua
violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro" (REsp 299.532/SP, 4a Turma, DJe 23/11/2009). Contudo, a presunção de
dano moral in re ipsa, independentemente da duração do atraso e das demais
circunstâncias envolvidas, exige maiores reflexões sobre a controvérsia. É que vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer que é presumido o dano moral nas
hipóteses de atraso de voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro, necessariamente,
sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade pelo fato de a aeronave não ter
partido na exata hora constante do bilhete, frisa-se, abalo este que não precisa sequer
ser comprovado, porque decorreria do próprio atraso na saída da aeronave em si. Por
oportuno, convém mencionar que as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: I) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; II) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; III) se foram prestadas a tempo e
modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar
os desconfortos inerentes à ocasião; IV) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; V) se o passageiro, devido ao
atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros”.
Portanto, na hipótese de atraso de voo, deve haver prova
do prejuízo moral sofrido, e quanto a isso, cumpre registrar que desnecessária a prova
da ocorrência de falha na prestação do serviço (fato, aliás, incontroverso), mas, sim, de
que tal descumprimento contratual ocasionou transtornos à honra e dignidade, a
ensejar indenização por danos morais.
Os autores, contudo, nada demonstraram a respeito,
sendo certo que o simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de
ensejar indenização por danos morais, e vale dizer que a obrigação do fornecedor, em
casos como este, consiste em prestar assistência necessária, com hospedagem,
fornecimento de alimentação e alocação em outro voo, e isso não foi negado pelos
autores, tanto que, na petição inicial, não reclamam falta de assistência material, mas
apenas do atraso de voo e consequente perda de conexão.
Assim é que a situação narrada pelos autores, conquanto
tenham sido obrigados a aceitar intercorrências, como cansaço, frustração e
reacomodação em outro voo, não se vislumbra nada que extrapolasse o razoável em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo dos autores, afastando qualquer condenação por dano moral, sendo certo que,
da situação considerada, e dentro das possibilidades disponíveis, a postura da ré Gol
Linhas Aéreas S/A, de prestar assistência, agindo dentro do que era esperado de uma
companhia aérea, também é um contraponto para o afastamento da condenação à
indenização por danos morais.
Nesse sentido, o parecer ministerial: “Em que pese a
alteração do voo narrado na exordial restar incontroverso nos autos, não vislumbro na
espécie a presença dos requisitos e pressupostos necessários a caracterizar a
responsabilidade civil da companhia aérea. Isto porque, não há danos morais a serem
indenizados, visto que a situação vivenciada pelos autores não ultrapassa a esfera do
transtorno, dissabor ou aborrecimento. Oportuno seja ressaltado que o mero o
descumprimento contratual ou legal, por si só, não tem o condão de caracterizar dano
de natureza extrapatrimonial, haja vista que, a priori, o evento gera mero
aborrecimento. Do que se extrai dos autos, a empresa aérea prestou toda a assistência
aos seus passageiros. Os autores foram realocados em novo voo; e a própria inicial
confirma que a ré forneceu assistência necessária, conforme as diretrizes da ANAC...
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que, para restar
configurado o dano moral, faz-se necessário que o descumprimento contratual, atraso
no voo, ultrapasse o mero dissabor, abalando a dignidade da pessoa, ofendendo-a de
maneira relevante (STJ REsp: 1386794 RJ 2013/0179134-0, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 30/04/2015)... Desta forma, em consonância com a
jurisprudência do C. STJ, inviável o entendimento de dano moral in re ipsa em casos de
atraso de voo.” (fls. 240/245).
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita à responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina
como refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa),
como no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927 do Código
Civil, e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 83/84).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, Ed RT, 2a ed., p. 703).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não superado pelos autores o ônus de
comprovação do fato constitutivo de seu direito, que lhe cabia, nos termos do artigo
373, I do CPC, mesmo que reconhecido os dissabores e transtornos advindos pelos
fatos da causa, referidos eventos não podem ser reconhecidos como dano moral,
porquanto, além de evento possível a situação vivenciada por falta de prova não
se reconhece como intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
dos autores.
Confira-se: “... não será toda e qualquer situação de
sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial
em sentido estrito.” (Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma
leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
189).”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões referidas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada
a regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão,
“Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela
jurisprudência, tanto que o E. TJ/SP decidiu que: “O juiz
não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só
pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso
apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o C.
STJ: “Embargos de Declaração
Desnecessidade de
abordar todos os pontos postos em discussão pelo
embargante. O julgador não precisa responder, um a um,
todos os pontos apresentados. Não há necessidade,
outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas. A irresignação do
recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos modificativos não se mostra viável no
contexto do art. 535 do C.P.C”. (REsp 844.778/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.03.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Theotonio Negrão, em sua conhecida
obra sobre o CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao
artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e jurisprudência
têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente
do
julgado,
mas
apenas
em
caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u.,
DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente não se
conforma com a decisão da Turma Julgadora que
contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão
embargado, a matéria discutida nos autos e os respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos legais foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que
ficaram evidentes os motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São
incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador”
(RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115642
Embargos de Declaração Cível no 1111270-42.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Fabio de Almeida Costa, Fabio de Almeida Costa Junior e
Paula Adriana Lucas Costa
Embargado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Perito (Terceiro): Delta Air Lines Inc.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 356/364 que, por maioria de votos,
deu parcial provimento à apelação.
Alega
o
embargante
que
o
julgado incorreu em erro, no tocante ao
afastamento da indenização por danos
morais.
O recorrente tem razão.
Como constou do V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargado, esta Turma Julgadora entendeu que os fatos narrados na
exordial não caracterizaram dano moral
indenizável. Respeitado posicionamento diverso, é certo que houve o descumprimento do contrato de
transporte firmado entre as partes, de
modo que autor chegou ao seu destino
após 27 (vinte e sete) horas em relação ao
horário inicialmente previsto.
Com
efeito,
ante
a
caracterização do erro manifesto, como in
casu , é de rigor o acolhimento dos
presentes
embargos,
com
efeitos
infringentes.
Acerca da matéria, já decidiu a
jurisprudência:
“Assim,
verifica-se
que
os
embargos
declaratórios só serão admitidos quando destinados a
atacar um dos defeitos elencados no artigo 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, ou para corrigir erro manifesto .
Se ao suprir uma omissão ou extirpar uma
contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os
embargos
inovarem
o
julgado,
tal
efeito
será
admitido”. 1 (grifamos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
.
1. Ocorrente erro material ou manifesto equívoco,
impõe-se o provimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes
efeitos infringentes . 2. Tendo em vista
a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer
imposta pela sentença, julga-se superada a multa
coercitiva ali fixada. 3. Deve ser acolhido o pedido
subsidiário autoral, com a declaração de rescisão do
contrato celebrado e condenação da requerida ao
ressarcimento
de todos os valores pagos, sem a
incidência
de
qualquer
desconto
ou
penalidade,
quando não resta verificado qualquer culpa da
consumidora no atraso do financiamento ou qualquer
inadimplemento

de
sua
parte.
4.
Embargos
de
declaração providos”.
2 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
1 RJTJSP no 140/187.
2 TJDF. Embargos de declaração no 201404100238641. 4a Turma Cível. Des. Rel. Cruz
Macedo. J. 30.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO
CIVIL.
ACÓRDÃO
QUE,
APRECIANDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,

REFORMOU O ACORDÃO EMBARGADO. LEGITIMIDADE.

Conquanto não se trate de matéria de todo pacificada,
existe firme corrente jurisprudencial
que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos
embargos declaratórios,
quando utilizados para sanar
omissões, contradições ou equívocos manifestos,
ainda que tal implique modificação do que restou
decidido
no
julgamento
embargado .
Precedentes
jurisprudenciais

do
stf
e
de
outros
tribunais.
Doutrina. Recurso conhecido pela letra c, mas
desprovido.
3 (grifamos)
Após o reconhecimento do vício
no
julgado
embargado,
passa-se
à
apreciação do mérito do recurso de
apelação.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar a
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
3 STJ. RMS no 100/SP. 2a Turma. Min. Rel. Ilmar Galvão. J. 02.05.1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 4
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc.)”. 5
(grifamos)
É certo que houve prestação
defeituosa do serviço de transporte aéreo
4 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
5 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por parte da empresa ré, em virtude do
atraso no voo do embargante, motivo pelo
qual praticou ato ilícito e suscetível de
indenização. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 6
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
6 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.7 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A indenização da dor moral, sem descurar
desses
critérios
e
circunstâncias

que
o
caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
7 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não atingir o objeto colimado ”.8 (grifamos)
O
autor
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus a correta e justa
indenização, tal como arbitrada pelo Juízo
a quo, em R$9.000,00 (nove mil reais), eis
que observados os limites da razoabilidade
e ponderação.
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
com efeito modificativo, para os fins de
negar provimento ao recurso da ré e
manter a condenação por dano moral.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
8 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13547EE3
10
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13976DE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1111270-42.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.